Tribunal: STF
Processo: HC 196472
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Dias de Aguiar, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 636.711/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime previsto no art. 35 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06.
    O impetrante alega que o paciente encontra-se “preso há 7 meses em local inadequado, dentro de uma delegacia de polícia na pequena cidade de Apuí, no Estado do Amazonas”. 
    Por fim, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 636.711/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que
    é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Assim, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ , tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 636.711/SP substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida. (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16)
    1. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar. (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15)
    Incide, na espécie, portanto, o óbice da Súmula n 691.
    Ainda que assim não fosse, registro que a prisão está devidamente motivada na aplicação da lei penal e na garantida da ordem pública, destacando-se o fato de o paciente estar foragido. Eis o excerto da fundamentação (doc. 3):
    “FELIPE DIAS DE AGUIAR seria um dos possíveis pilotos que prestariam serviços para a organização criminosa investigada. Segundo a Informação de Polícia Judiciária n° 172/2019 (fls. 2229/2232 dos autos n° 0004460-62.2018.403.6181), no dia 24.09.2019 FELIPE DIAS AGUIAR teria, juntamente com o investigado WENDER MARTINS PARREIRA (outro piloto) e um terceiro não identificado, auxiliado no carregamento da aeronave PT-FMG com fardos de características similares aos de entorpecente. Teria pilotado ainda a aeronave RV10, prefixo PP-ZJS, no interesse da organização (fl. 2245-v). Vale ressaltar que, segundo a autoridade policial, a aeronave PP-ZJS teria sido vista durante os dias 15 e 16 de outubro de 2019 na Fazenda Florida e teria passado a operar na rota supostamente utilizada pela organização criminosa investigada a partir de agosto de 2019, mesmo período em que passou a apresentar FELIPE DIAS AGUIAR como comandante.
    Dessa forma, quanto a FELIPE DIAS DE AGUIAR há indícios do seu envolvimento com a prática do crime de tráfico de drogas.
    (...)
    Além da necessidade de manutenção da ordem pública, verifico ainda que no caso dos investigados EDSON DE ALMEIDA CARDAMONI e FELIPE DIAS DE AGUIAR, a prisão preventiva é ainda necessária para asseguração a aplicação da lei penal, haja vista que até o momento não foram encontrados para o cumprimento da ordem de prisão temporária, de forma que se encontram foragidos”.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente